Tribunal: TJPA
Processo: 0005118-84.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005118-84.2011.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS 2ª FASE. ART. 550 A 553 DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO APRECIADO. SANEAMENTO DO PROCESSO ART. 550, § 2º. NÃO ESTABELECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Apelação cível em face de sentença que julgou prestadas as contas apresentadas, constituindo-as, na dimensão do saldo apurado e com o decote das parcelas alcançadas pela prescrição;

2-
A lógica do julgado é de que as contas controvertidas foram apresentadas nos termos do parágrafo 2º, artigo 551 do CPC; e o autor empreendeu impugnação geral e imotivada, sendo inadequado o pedido de produção de prova pericial;

3
- Conforme a inteligência do § 2º do art. 550 do CPC, prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma dos artigos 354 a 357, no que couber;

4
- Em que pese a condição do magistrado de destinatário das provas considerando-se o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371, do CPC), o julgamento antecipado sem a apreciação do pedido de produção de provas e sem obediência aos procedimentos cabíveis, na espécie, o efetivo saneamento do processo, a teor do ordenamento legal, configura cerceamento de defesa;

5-
A perícia, no caso de ação de exigir contas, pode ser requerida pelas partes e, também, pelo próprio juiz, de ofício. A prova pericial, na prestação de contas ao Poder Público, tem o condão de atribuir maior transparência às informações, permitindo verificar se os recursos financeiros foram aplicados de forma adequada, atendendo ao que fora pactuado, no caso, em Convênio estabelecido entre as partes;

6-
Recurso de apelação conhecido; preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária, realizada em 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, desconstituindo a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação

interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(ID 17494234) contra sentença (ID 17494233), proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas em relação aos recolhimentos da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP promovida pelo apelante em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou prestadas as contas, constituindo-as, na dimensão do saldo apurado e com o decote das parcelas alcançadas pela prescrição, com crédito líquido, certo e exigível em favor do Município de Parauapebas a ser corrigido com juro legal de 1% desde a mora além de correção pelas perdas inflacionárias, nos termos do RE 870.947.

Em suas razões, o apelante alega que há necessidade de prova pericial para auxiliar o juiz na análise das contas expostas, conforme § 6º do artigo 550 do CPC, porém o juiz indeferiu o pedido de suspensão do feito requerido pelo Município, tempo que seria hábil à análise dos documentos juntados, e ainda, por sentença, indeferiu a produção de prova pericial dos documentos.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas necessárias ao deslinde do feito (depoimento da requerida e perícia técnica). No mérito, pontua que, por força do Convenio nº. 037/2006, a concessionária de energia elétrica recolheria o COSIP nas contas dos consumidores, e, para custeio dos serviços administrativos, reteria 5% do valor arrecado, repassando o saldo em favor do Município, por crédito bancário, com o dever de prestação de contas no 15º dia subsequente à arrecadação, com envio de relatório da arrecadação e dos custos.

Sustenta que foi cumprida a 1ª fase do rito da ação, sendo apresentados nos autos inúmeros documentos e, diante disso, o Município requereu a suspensão do processo enquanto se fazia análise contábil de todo o acervo juntado, pois, envolveria um trabalho de várias secretarias, impossível de realizar no prazo de 15 dias. Contudo, o Juízo a quo indeferiu o pedido. Ato contínuo, foi requerida a produção de prova pericial para uma melhor aferição de todos os valores apresentados, dando início, a partir daí, a 2ª fase do rito. No entanto, o processo foi julgado, de forma antecipada e equivocadamente, pela procedência do pedido quanto à apresentação das contas, indeferiu a perícia técnica documental e, ainda condenou o Ente Público em honorários, por não ter havido a impugnação dos documentos juntados; não havendo, assim, a correta prestação de contas. Alega não ter ocorrido a 2ª fase da prestação de contas, mostrando-se absurda a condenação em honorários sucumbenciais.

Requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, julgando procedente a ação deferindo as provas periciais e excluindo a condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 17494238).

Coube-me a relatoria do feito por prevenção ao agravo de instrumento nº 0813592-82.2021.8.14.0000 (ID 17507056).

O Ministério Público manifesta-se pelo provimento do recurso (ID 18259846).

Processo incluído 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público designada para o dia 3 de junho de 2024 (ID 19641771).

Pedido formulado pela Apelada de retirada do processo da pauta virtual, para julgamento presencial (ID 19684506).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas necessárias ao deslinde do feito (depoimento da requerida e perícia técnica).

Requer o reconhecimento do cerceamento de defesa, com anulação da sentença oportunizando a fase instrutória.

Cuida-se de ação de prestação de contas ajuizada pelo Município de Parauapebas em face da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A em relação à Contribuição para Custeio de Iluminação Pública – CIP (estabelecida pela Lei Municipal nº 4.321/2006), conforme estabelecido em Convênio entre as partes, referente ao período de setembro/2006 a outubro/2011.

Conforme petição inicial (Id 17494073) o pedido consiste em:
a)
declaração de nulidade da cláusula nona do Convênio;
b)
a condenação da requerida à prestação de contas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas em relação a toda arrecadação de CIP de setembro de 2006 até outubro de 2011, bem como as vincendas e que ocorrerem até o trânsito em julgado da presente ação;
c)
seja constituído título executivo judicial em face do saldo remanescente do débito do Convênio a ser repassado ao Município, observada a incidência de juros de mora e acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre todo o débito devido e não pago;
d)
o aceite de todas as provas permitidas na legislação processual, com juntada de documentos, oitiva da representante legal da requerida e de testemunhas;
e)
condenação da requerida ao pagamento de honorários.

A ação de exigir contas, disposta nos artigos 550 a 553 do CPC, possui procedimento especial, perfazendo-se em duas fases: a primeira que se atém à pertinência do pedido de prestação de contas e a segunda que afere a adequação das contas apresentadas apurando os valores e possível saldo cabível às partes.

Vejamos os dispositivos legais em referência:

“Art. 550
. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º
Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º
Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º
A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º
Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5º
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º
Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Art. 551.
As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º
Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2º
As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

Art. 552.
A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

Art. 553.
As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Parágrafo único.
Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.”

No caso concreto, em
03/11/2021
, foi decidida a 1ª fase da ação, concluindo pela existência de dúvidas sobre a higidez e adequação das contas outrora apresentadas, sendo determinada pelo Juízo a obrigação da Ré à prestação de contas. Destaco o dispositivo da decisão constante ao Id 17494156:

“Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados e
CONDENO a ré a apresentar as contas relativas ao referido convênio no prazo improrrogável de 15 dias
; ônus que deverá ser exercido dentro da parametrização técnica e contábil exigidas à espécie. Eventual recalcitrância ou omissões autorizará que tal deficiência informacional seja suprida pelos cálculos apresentados pela autora, de forma supletiva.

CONDENO a ré nas custas processuais, bem como em honorários, que arbitro em 10% do valor da causa.” (com grifos)

Cuida-se, agora, da 2ª fase, quando as contas devem ser apresentadas pela parte Ré, seguindo os procedimentos legais.

O Apelante narra que a requerida apresentou as prestações de contas referentes ao Convênio 037/2006, no prazo; sendo, então, intimada a Fazenda Pública para se manifestar de todos os documentos juntados, no prazo de 15 dias. O Município, diante do grande volume de documentos apresentados pela Ré, solicitou a suspensão do feito para a análise da documentação, o que foi indeferido. Postulou a prova pericial, nos termos do § 6º do art. 550 do CPC, o que, também, foi indeferido com o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a apresentação de impugnação específica quanto aos documentos apresentados.

Os autos retratam o seguinte:

Em 07/12/2021
, conforme estabelece o art. 551 do CPC, foram apresentadas pela parte Ré as contas relativas à vigência do Convênio em questão (Id 17494163 a 17494222).

Em 24/05/2022
, o Juízo determinou a intimação da Fazenda Pública para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do
§ 2º do art. 550 do CPC
(Id 17494223).

Em
23/06/2022
, o Município peticionou requerendo dilação de prazo por, pelo menos, 60 (sessenta) dias a contar da nova decisão, para análise da documentação apresentada (Id 17494226).

Em
29/08/2022
, foi indeferido o pedido de dilação, considerando que os autos são da “Meta/CNJ 02”, bem como o decurso de mais de 60 (sessenta) dias do pedido de prorrogação de prazo. Determinada a intimação do Município para se manifestar em 15 (quinze) dias (Id 17494229).

Em
21/09/2022
, o Município peticionou requerendo a nomeação de perito judicial para análise e apuração das contas apresentadas, alegando que “ante a complexidade dos documentos apresentados e a necessidade de aferição da regularidade das contas prestadas, verifica-se a necessidade de produção de prova pericial, a ser determinada por este r. Juízo, consoante informa o §6º, do artigo 550 do Código de Processo Civil” (Id 17494230).

Sobreveio a sentença em
15/03/2023
, nos seguintes termos dispositivos:

“
Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PRESTADAS AS CONTAS apresentadas pela ré, constituindo-as, na exata dimensão do saldo apurado e com o decote das parcelas alcançadas pela prescrição (75279714 - Pág. 4 e ss.), crédito líquido, certo e exigível em favor do Município de Parauapebas; quantum debeartur que deverá ser corrigido com juro legal de 1% desde a mora – vide parágrafo 8º, artigo 2º da Convênio 037/2006 (14602302 - Pág. 3), além de correção pelas perdas inflacionárias, nos termos do RE 870.947
.

Sem custas, ex vi legis.

Considerando que o julgamento na 2ª fase do rito só ocorreu por impugnação da parte autora, CONDENO o município em verbas de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.” (com grifos)

Destaco trecho dos fundamentos da sentença:

“
Convém observar que se exige daquele que inadmite o teor das contas prestadas o ônus de impugnar especificamente o ponto discordante; particularizando-o.

O parágrafo 3º, artigo 550 do CPC, é claro ao dizer que “a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.” Esse formato taxativo da impugnação teve suas características reforçadas – leia-se fundamentação específica e referência expresso – no parágrafo 1º, do artigo 551 do CPC, que assevera: “Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados
.

Esclareço que as controvertidas contas foram apresentadas seguindo os padrões de compreensibilidade técnica (parágrafo 2º, artigo 551, CPC). Não haveria qualquer dificuldade de leitura e interpretação, mostrando-se, com a devida vênia, inadequado e impertinente que o município venha a solicitar a produção de prova pericial no intuito de validar o conteúdo que pode ser extraído por simples leitura.

Empreender uma impugnação geral e de toda imotivada, não é autorizativo para que se avance à prova pericial, sobretudo se o próprio credor não sabe indicar com o que se discorda (parágrafo 6º, artigo 550 do CPC).

Se das contas prestadas nada foi haurido como irregular, tenho que suposições generalizantes não legitimam a invocação do parágrafo 6º, artigo 550 do CPC.
Se assim fizéssemos, em última instância estaríamos atribuindo às contas prestadas pelo réu a qualidade de válidas sob condição.
Lembremo-nos que é dever do ente público impugnar especificamente os cálculos que não se concorda, já que se o faz genericamente, não consegue atribuir-lhes o predicado de irregulares (Resp. 1.887.589/GO)
.

De todo modo, esclareço que a mesma carga de dificuldade exigida da ré para compor seus cálculos dentro da parametrização contábil, iguala-se àquela que se requer de o município compreendê-las, não se detectando qualquer deformidade de escrituração pudesse sugerir algum déficit de interpretação. Até porque, se em última instância estamos diante de tributo lançado pelo município, remanescendo ao réu apenas exercer a capacidade ativa tributária da cobrança, nos termos da Resolução 414 com alteração pela Resolução 1000 da ANEEEL, não se mostra legítimo que o município, o qual detém a competência tributária, invoque dificuldades para identificar os créditos tributários que lhe seriam devidos e que, muitos antes, já deveriam estar registrados em seus balanços contábeis, segundo exigência do MCASP.” (grifos nossos)

Conforme o julgado ora recorrido, as contas controvertidas foram apresentadas pela Ré seguindo os padrões de compreensibilidade técnica, nos termos do parágrafo 2º, artigo 551 do CPC; e o autor empreendeu uma impugnação geral e de toda imotivada, sendo inadequado o pedido de produção de prova pericial. Assim, foram consideradas prestadas as contas, nos termos apresentados pela Ré, e constituído o título judicial.

O apelante entende cerceado seu direito de defesa pelo indeferimento das provas requeridas e a falta de oportunidade de impugnação específica das contas apresentadas pela Ré.

A alegação de ausência de oportunidade de impugnação não procede, pois o autor foi intimado duas vezes para se manifestar sobre as contas apresentadas pela Ré.

Em resposta a primeira intimação para manifestação sobre as contas, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o § 2º do art. 550 do CPC, o Município peticionou alegando que a Secretaria Municipal de Fazenda ainda não havia concluído a verificação dos documentos; sustentou ser exíguo o prazo determinado pelo Juízo e postulou a dilação por pelo menos 60 (sessenta) dias (Id 17494226).

Proferida decisão indeferindo o pedido de suspensão do processo e dilação de prazo, tendo em vista já decorridos os 60 (sessenta dias), e dando novo prazo de 15 (quinze) dias para manifestação do Município sobre as contas apresentadas pela Ré (Id 17494229). Desta vez, o Município peticionou alegando complexidade da matéria e necessidade de esclarecimentos técnicos acerca da regularidade das contas prestadas; assim, solicitou a produção de prova pericial, com base no § 6º do artigo 550 do CPC (Id 17494230).

Caberia ao autor, na fase em que se encontrava a lide, se manifestar sobre as contas apresentadas, de forma específica e fundamentada, com referência expressa ao lançamento questionado, conforme estabelece § 3º do art. 550 do CPC: “A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado”. Entretanto, o autor, dizendo ser matéria complexa, formulou requerimento de perícia judicial e oitiva das partes.

Nesse passo, o magistrado concluiu que a impugnação se deu de forma geral e imotivada, porquanto as contas controvertidas teriam sido apresentadas dentro dos padrões de compreensibilidade técnica, nos termos do § 2º do art. 551 do CPC, não havendo qualquer dificuldade de leitura e interpretação. Assim, sentenciou, indeferindo o pedido de perícia técnica, entendendo que o autor não atribuiu irregularidade às contas.

Por certo, o autor não se desincumbiu da responsabilidade de apontar a existência de irregularidades nas contas apresentadas pela Ré e solicitou a perícia do Juízo para fazer essa análise. O dispositivo utilizado para embasar o pedido do Município (§ 6º do artigo 550 do CPC) estabelece a possibilidade de realização de perícia nas contas apresentadas caso seja necessário:
“
Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

A parte ré apresentou as contas; caberia, então, a manifestação do autor e o prosseguimento do feito conforme o procedimento estabelecido no Capítulo X do Título I do CPC (artigos 354 a 357). Assim é a ordem do § 2º do art. 550: “Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro”.

Destaco os artigos correspondentes, com grifos aos pertinentes ao caso em análise:

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos
arts. 485
e
487, incisos II e III
, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

Seção II

Do Julgamento Antecipado do Mérito

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Seção III

Do Julgamento Antecipado Parcial do Mérito

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
art. 355
.

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.

§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

Seção IV

Do Saneamento e da Organização do Processo

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.

No caso, foi suprimida a fase de saneamento do processo, ocorrendo o julgamento antecipado da lide, do que se infere que o magistrado entendeu não haver mais necessidade de produção de provas, conforme estabelece o art. 355, inciso I do CPC.

Estatui o art. 370 do CPC que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias". Sendo o magistrado o destinatário das provas, a ele cabia aferir sobre a necessidade ou não das provas requeridas pelo autor. E, como entendeu pela desnecessidade, julgou a lide.

Em que pese a condição do magistrado de destinatário das provas considerando-se o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 371, do CPC), o julgamento antecipado sem a apreciação do pedido de produção de provas e sem obediência aos procedimentos cabíveis, na espécie, o efetivo saneamento do processo, a teor do ordenamento legal, configura cerceamento de defesa.

Observo que o autor sequer apresentou específica impugnação aos documentos apresentados pela Ré, tendo solicitado ajuda do perito para verificação das contas. Ainda, vejo que o julgamento se deu considerando a ocorrência de impugnação genérica do autor sobre as contas; sem, porém, consignar o que fora apurado dos relatórios colacionados pela Ré, ou qual o valor considerado devido para formar o título executivo, do que se depreende não terem sido efetivamente analisadas as contas prestadas.

A perícia, no caso de ação de exigir contas, pode ser requerida pelas partes e, também, pelo próprio juiz, de ofício. A prova pericial, na prestação de contas ao Poder Público, tem o condão de atribuir maior transparência às informações, permitindo verificar se os recursos financeiros foram aplicados de forma adequada, atendendo ao que fora pactuado, no caso, em Convênio estabelecido entre as partes.

Nesse contexto, entendo que o julgamento antecipado do feito, sem a devida instrução processual, com a discordância da necessidade de perícia solicitada pelo autor e a conclusão de ausência de aferição pormenorizada das contas, ofende ao devido processo legal e configura o cerceamento de defesa, na espécie.

Destaco jurisprudência aplicável ao caso:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas" ( AgInt no AREsp n. 1.780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 1º/7/2021), essa é a situação dos autos. 2. "Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido" ( AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos autores, ora agravados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1866583 SP 2020/0060853-1, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA DE FATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PARCIAL ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE SE DEU POR AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADOS POR AMBAS AS PARTES NÃO ANALISADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO CASSADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0033694-12.2018.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - J. 22.05.2019)

(TJ-PR - AI: 00336941220188160000 PR 0033694-12.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Josély Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 22/05/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. EFEITO MODIFICATIVO. ALTERAÇÃO MÉRITO DECISÃO EMBARGADA. 1. Configura cerceamento de defesa a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de produção de prova, máxime quando determinada a oitiva das partes sobre a necessidade da instrução probatória, indicando ambas provas a serem produzidas. 2. Cerceamento de defesa caracteriza nulidade absoluta impondo a cassação da sentença de primeiro grau, de ofício, em qualquer fase processual. 3. Reconhecido equívoco na decisão embargada, deve-se atribuir efeito modificativo aos Embargos e corrigir a decisão embargada. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECLARAÇÃO NULIDADE ABSOLUTA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04021680320158090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 27/08/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INVENTARIANTE. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS EXPRESSAMENTE REQUERIDA PELO DEMANDADO. POSTULAÇÃO QUE NÃO FOI APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA INSTAURADA QUANTO AO DEVER DE PRESTAR CONTAS. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Lançada sentença de procedência, condenando-se o requerido a prestar contas, resta caracterizado cerceamento de defesa ante a ausência de manifestação do Juízo de origem quanto à produção de prova que foi expressamente requerida pelo demandado, que, em contestação, impugnou a obrigação de prestar contas que lhe é atribuída pela parte autora. 2. Embora a primeira fase da prestação de contas limite-se a averiguar o direito de exigir e o dever de prestar contas, é certo que, instaurada controvérsia quanto a um desses dos dois pontos, deve-se oportunizar aos litigantes a produção de provas pertinentes a esta primeira fase, justamente para o fito de se julgar, à luz do contraditório e da ampla defesa, a procedência ou improcedência do pedido inicial.DERAM PROVIMENTO, DESCONSTITUINDO A SENTENÇA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70063415574 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 07/05/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2015)

A ausência de saneamento do processo, no caso, é temerária pois trata-se de recursos públicos, que denotam interesse público a ser julgado. Não cabe ao magistrado utilizar-se da prerrogativa de destinatário das provas, para abreviar indevidamente o processo.

Nessa esteira, deve ser anulada a sentença e os autos retornarem à origem para a devida instrução probatória, o que não ocorreu no caso sob exame.

Ante o exposto
,

conheço do recurso e

acolho a preliminar de cerceamento de defesa, desconstituindo a sentença e determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução e julgamento. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2024